Tribunal: TJMT
Processo: 0007146-31.2018.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007146-31.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (APELADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - CPF: 055.739.517-85 (ADVOGADO), CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - CPF: 055.739.517-85 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUARA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO APÓS OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 16, II, DA LEF – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SE INICIA NO MOMENTO DA JUNTADA DA PROVA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 16, INCISO II, DA LEF. PRECEDENTES DO STJ.

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Município de Juara, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ante a sua manifesta intempestividade, condenando o embargante ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende tempestividade dos embargos à execução que opôs, sob a alegação de que o STJ possui entendimento no sentido de que, antes do início do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, há a necessidade de intimação da parte executada sobre a aceitação da garantia, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual equivocou-se o Juízo Singular quanto ao marco inicial do aludido prazo na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 100264620 – pág. 149/), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Juara ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., visando o recebimento de R$ 3.141.693,90 (três milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos), oriundo de Certidões de Dívida Ativa afetas a ISSQN.

Devidamente citada, a executada opôs embargos à execução, defendendo a existência de cerceamento ao seu direito de defesa no processo administrativo, a quitação do débito tributário e a minoração da multa aplicada (id. 100264614 – pág. 01/24).

O douto magistrado a quo, sob o fundamento de que
“O egrégio STJ possui entendimento no sentido de que a contagem do prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição, e que o reforço de penhora não alterará o prazo original para o ajuizamento dos Embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova contagem de defesa, desta vez para a impugnação restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo”
, rejeitou liminarmente os embargos à execução, ante a sua intempestividade e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC,

condenando o embargante ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 100264620 – pág. 26/28).

Irresignada,
a apelante defende tempestividade dos embargos à execução que opôs, sob a alegação de que o STJ possui entendimento no sentido de que, antes do início do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, há a necessidade de intimação da parte executada sobre a aceitação da garantia, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual equivocou-se o Juízo Singular quanto ao marco inicial do aludido prazo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da embargante, ora apelante, o certo é que a mesma compareceu voluntariamente nos autos da Execução Fiscal em
25.04.2017
, data posterior ao despacho inicial, ocasião em que o montante integral do débito
já havia sido penhorado
.

Entretanto, o presente Embargos à Execução Fiscal somente foi
oposto em 14.11.2018
, estando evidentemente intempestivo, uma vez que o prazo para a oposição
transcorreu em 25.05.2017
.

Isso porque, restou inobservado pela embargante, ora recorrente, o prazo previsto no art. 16, inc. II, da Lei de Execução Fiscal, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;”

Na espécie, a penhora dos bens, nos termos do art. 11, da mesma norma legal, se deu mediante o bloqueio, através do Sistema BacenJud, após o prazo para pagamento ou garantia da execução.

Assim, após a penhora alhures, a executada, ora apelante,
COMPARECEU VOLUNTARIAMENTE AOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO
, dando início a contagem do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 16, inc. II, da LEF, reafirma-se, para o manejo dos embargos à execução.

Nesse ponto,
necessário se faz frisar, que no mesmo dia, o Juízo
a quo
FORMALIZOU A GARANTIA
, conforme se depreende na decisão interlocutória de id. 69155462 – pág. 03/04 – autos de origem.

Dessa forma, repisa-se que,
o prazo começou fluir a partir de da juntada da prova da fiança, a qual condiz com a mesma data de formalização
, o que diga-se de passagem ocorreu após a penhora integral dos valores exequendos.

Na verdade, o prazo não só transcorreu, como passou mais de 01 (um) ano, entre o seu inicio e data de oposição dos Embargos à Execução.

Por conseguinte, é preciso anotar que, no caso dos autos, a executada, ora recorrente, opôs embargos à execução fora do prazo, uma vez que o prazo iniciou-se com a juntada da prova da fiança bancária como garantia, tendo sido formalizada pelo Juízo
a quo
no mesmo dia, possibilitando o conhecimento dos Embargos à Execução.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“Processual civil. Execução fiscal. Prazo para oposição dos embargos.
Art. 16, II, LEF. Fiança bancária. Incidente processual. Aplicação do art. 184, § 2º, do CPC.

1. O prazo para a oposição dos embargos do devedor, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 6.830/80, inicia-se com a “juntada da prova da fiança bancária.”
.

2. A Lei de Execuções Fiscais não se refere à necessidade de intimação do exequente a propiciar a aceitação ou recusa da garantia ofertada. In casu, tendo o juízo monocrático intimado o INSS para referida finalidade, instaurou-se um incidente processual motivo pelo qual, em face do Princípio do Devido Processo Legal, deveria a executada ter sido intimada de referido ensejador de sua defesa.

3. Situação processual que não possui previsão legal, implicando a integração legislativa mediante a aplicação da regra geral dos prazos processuais, segundo a qual o termo a quo se perfaz no primeiro dia útil seguinte após a intimação (art. 184, § 2º, do CPC).

4. In casu, somente a partir da intimação da executada iniciou-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos, haja vista que referido incidente postergou a efetiva garantia do juízo à aceitação do INSS.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 461.354/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2003 – negritei e grifei)

“Tributário – Processual civil – Recurso especial – Intempestividade – Não configurada – Contrariedade aos arts. 535 e 458, II do CPC – Inocorrência – Violação do art. 16 da Lei 6.830/80 – Procedência.

[...]

4. Importa frisar que a controvérsia cinge-se a elucidação do termo inicial para oferta de embargos à execução, na hipótese de oferecimento de fiança bancária.

5.
Ora, o art. 16 da Lei 6.830/80, no seu inciso II, refere-se a juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oferta de embargos à execução.
Nada obstante, a jurisprudência conjuga a interpretação tal inciso com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução. Neste sentido, o seguinte julgado: REsp 621855 / PB ; Recurso Especial 2004/0008130-6 Relator (a) Ministro Fernando Gonçalves (1107) Órgão Julgador T4 – Quarta Turma, Data do Julgamento 11/05/2004, Data da Publicação/Fonte DJ 31.05.2004, p. 324 RJADCOAS, vol. 58, p. 109.

Recurso especial provido.”
(REsp 851.476/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.11.2006 – negritei e grifei)

No mesmo norte caminha o entendimento dessa Câmara ao julgar questão idêntica, envolvendo a empresa recorrente, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO APÓS OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 16, II, DA LEF – RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

O prazo para oposição dos Embargos à Execução se inicia no momento da juntada da prova de fiança bancária ou seguro garantia, conforme disposto no art. 16, inciso II, da LEF
.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida.”
(RAC n. 0007147-16.2018.8.11.0018, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.03.2023 – negritei)”

Ademais, não há que se falar na condenação da apelante por litigância de má-fé, conforme pretendido pelo apelado, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023